Tribunal: TJMT
Processo: 1022086-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022086-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CRISTIANO EVERTON COSTA DE ALMEIDA - CPF: 067.346.051-75 (PACIENTE), ERMESON LOPES PITAO - CPF: 020.596.431-12 (VÍTIMA), JOU DANIEL NEVES DE SOUZA - CPF: 049.522.661-09 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:- GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

PACIENTE:

CRISTIANO EVERTON COSTA DE ALMEIDA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO, FURTO E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTÇÃO – NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
QUE REVELA A PRERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE RECALCITRANTE ESPECÍFICO EM DELITOS PATRIMONIAIS – GRAVIDADE CONCRETA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Restando devidamente fundamentada e demonstrada, por fatos concretos, a necessidade da custódia prévia do paciente, diante da materialidade dos delitos e do indício suficiente de autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista tratar-se de réu recalcitrante delitivo.

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-ke

IMPETRANTE:- GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

PACIENTE:

CRISTIANO EVERTON COSTA DE ALMEIDA

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CRISTIANO EVERTON COSTA DE ALMEIDA
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no Auto de Prisão em Flagrante no 1021840-62.2020.8.11.0003.

O impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela decisão que homologou a prisão em flagrante ocorrida em 1
7/10/2020
, por supostamente ter praticado os delitos previstos
no
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e artigos 155, § 4o, I e 180 do Código Penal.

Assevera ausência dos requisitos legais para a decretação/manutenção da segregação cautelar,
argumentando que a decisão fere o princípio da presunção de inocência
, além de
não ter indicado os motivos concretos que supostamente colocaria em risco a ordem pública
, caso o paciente venha a ser posto em liberdade.

Salienta que
o paciente possui predicados pessoais que lhe autorizariam responder ao processo em liberdade
, uma vez que tem residência fixa e trabalho lícito, e sem antecedentes criminais.

Logo, somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.

Em conclusão, por entender que existe constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem de
Habeas Corpus
em favor do Paciente, a fim de que seja revogada a prisão ou concedida a liberdade, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.

Liminar indeferida no id. 63844961, pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho em substituição legal.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 63984032, ratificando os motivos que levaram à manutenção da prisão preventiva do paciente.

Parecer, id. 67221989, do Procurador de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana, é pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE:- GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

PACIENTE:

CRISTIANO EVERTON COSTA DE ALMEIDA

VOTO.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/10/2020, por supostamente ter cometido o delito contido no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e artigos 155, § 4o, I e 180 do Código Penal.

Depreende-se dos autos que o magistrado ao decretar a prisão do paciente, entendeu ser necessária para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal, conforme se verifica:

“(...) No caso, extrai-se que a prova da existência dos crimes e o
indício de autoria tanto do crime de furto como de tráfico de drogas ficaram comprovados pela confissão do autuado, termo de exibição e apreensão
, termo de entrega, termos de declarações, laudo de constatação no 200.2.04.2020.011605-01 e pelo reconhecimento da vítima do delito de furto.

Analisando os autos, verifica-se que o investigado não preenche os requisitos para concessão da liberdade provisória.

Isso porque, o crime de furto imputado ao acusado impinge pena de 1 a 4 anos de reclusão (art. 155, do CP), e o crime de tráfico de drogas pena de 05 a 15 anos de reclusão, logo este último delito se enquadra no disposto no artigo 313, inciso I, do CPP, admitindo-se a decretação da prisão.

Oportuno mencionar que, embora conste no pedido de liberdade provisória que a droga encontrada com o investigado era para consumo próprio, o próprio autuado confessou que a “cocaína é sua e um pouco era para o consumo e outro parte para vender, sendo que vende a porção por R$50,00 (cinquenta reais)”. Assim, a princípio, resta caracterizado o crime de tráfico de droga.

Além disso, no presente caso,
faz-se necessária a custódia para garantir a ordem pública, em especial pela habitualidade do investigado na prática de crimes contra o patrimônio
, uma vez que, conforme se infere do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, existe ação penal em curso, pela prática, em tese, do crime de roubo.

Na referida
ação penal (
no 11082-86.2019.811.0064, em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Comarca) foi concedida a “ordem de habeas corpus em favor do paciente Cristiano Everton Costa de Almeida, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança; b) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c)

Não se envolver em outro fato penalmente relevante; d)

submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes” (grifei) (Habeas Corpus no 1015454-59.2019.8.11.0000).

Além da mencionada ação, o investigado possui
outra ação penal
em andamento na Comarca de Nova Mutum/MT, pela prática, em tese, do crime de
lesão corporal e ameaça, mediante violência doméstica
(processo no 4681-44.2015.811.0086).

Senão bastasse a
reiteração criminosa
,
o autuado descumpriu uma das condições que lhe foram impostas no momento da concessão da ordem de habeas corpu
s, a saber: “ Não se envolver em outro fato penalmente relevante”.

Tal fato reforça indicativo de reiteração do autuado na seara criminosa, o que corrobora a necessidade de sua constrição cautelar em defesa da ordem pública, para o impedimento da reiteração das práticas delitivas.
.”.

Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, na
materialidade
, os
fortes indícios de autoria
, e a possibilidade de
reiteração delitiva
, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado e pelos atributos negativos em razão dos apontamentos criminais contidos no sistema
Primus
deste e. Tribunal de Justiça, o que demanda maior rigor e cautela na análise dos fatos.

A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado no 6, com a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de
reiteração por parte do paciente
, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.

Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.

Registro que o paciente já foi agraciado com liberdade provisória concedida no
Habeas Corpus n. 1015454-59.2019.8.11.0000
, em outra Ação Penal pela prática, em tese, do crime de roubo, onde foram fixadas medidas cautelares como condições para a concessão do benefício, dentre elas
“não se envolver em outro fato penalmente relevante”.

A vasta ficha criminal do paciente demonstra sua propensão à recalcitrância criminosa em delitos patrimoniais, o que demanda maior rigor do ente Estatal principalmente na época atual onde delitos dessa natureza devem ser combatidos de forma rigorosa para garantia da ordem pública.

Assim, os argumentos da impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva, mormente quando justificada necessidade para garantia da ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
mantendo inalterada a decisão de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020